Tribunal: TJBA
Processo: 8036362-73.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036362-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURANDI OLIVEIRA MENEZES Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONTRA LEI EM TESE, BEM COMO DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. LEIS ESTADUAIS Nº 7.145/1997 E Nº 12.566/2012. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na não implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nas referências IV e V em seus proventos de inatividade, apesar de reconhecida a paridade remuneratória com os servidores da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a natureza jurídica da GAPM nas referências IV e V e sua eventual extensão aos inativos e pensionistas com fundamento no princípio constitucional da paridade remuneratória, considerando a prática administrativa de concessão indistinta aos servidores ativos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da impugnação à assistência judiciária gratuita: O Estado da Bahia não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do impetrante, de modo a justificar a negativa do benefício da gratuidade. NÃO ACOLHIDA. 4. Da inadequação da via eleita: A pretensão do impetrante não se volta à declaração de inconstitucionalidade abstrata da Lei Estadual nº 12.566/2012, mas sim ao ato omissivo da autoridade coatora que, com fundamento nessa norma, deixou de estender a vantagem a seus proventos e pensão. REJEIÇÃO. 5. Da decadência da impetração: A omissão é renovada mês a mês, caracterizando obrigação de trato sucessivo. REJEIÇÃO. 6. Mérito: A Gratificação de Atividade Policial (GAP), referências IV e V, embora instituída com requisitos de desempenho e carga horária, transmudou-se em vantagem de caráter genérico, sendo paga à generalidade dos policiais militares da ativa. 7. O Impetrante, transferido para a reserva remunerada antes da EC 41/2003, possui direito adquirido à paridade constitucional. Assim, a vantagem concedida de forma geral aos ativos deve ser estendida aos inativos, sob pena de ofensa à isonomia. 8. O direito do Impetrante à percepção da GAP III já foi reconhecido anteriormente através de título judicial oriundo dos autos da ação ordinária nº 0003872-77.2007.8.05.0126, inclusive demonstrando o cumprimento da jornada de 40 horas semanais quando em atividade, razão pela qual se impõe o reconhecimento do direito líquido e certo à progressão para os níveis IV e V. 9. A implementação deve observar o escalonamento legal e a vedação ao bis in idem em relação a gratificações de mesma natureza eventualmente percebidas. 10. Os efeitos patrimoniais devem incidir a partir da data da impetração, com correção monetária e juros, nos termos das Emendas Constitucionais 113/2021 e 136/2025 e do Provimento 207 de 30/10/2025 do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Diante do exposto, VOTO no sentido de: a) NÃO ACOLHER a impugnação à assistência judicia gratuita; b) REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita contra lei em tese, bem como a decadência da impetração; c) CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para determinar às autoridades impetradas que procedam à implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V nos proventos do Impetrante, observando-se o escalonamento legal e a dedução dos valores já percebidos a título de GAP em nível inferior, bem como eventuais incompatibilidades com gratificações de mesma natureza extintas e substituídas, com efeitos retroativos a partir da impetração, além de correção monetária e juros, nos termos das Emendas Constitucionais 113/2021 e 136/2025 e do Provimento 207 de 30/10/2025 do CNJ. Tese de julgamento: “A Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V, dada a sua natureza genérica, deve ser estendida aos policiais militares inativos que possuem direito constitucional à paridade remuneratória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 7º, §2º e 14; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Decreto Estadual nº 6.749/1997, art. 12, II; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8030227-16.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, p. 06.02.2024; TJ-BA, MS nº 8020448-42.2020.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, p. 28.02.2024; TJ-BA, MS nº 8040833-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, p. 20.03.2024; TJ-BA, MS nº 8056610-31.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, p. 30.09.2024; TJ-BA, MS nº 8032583-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, p. 08.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8036362-73.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes JURANDI OLIVEIRA MENEZES e, na condição de autoridade impetrada o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER a impugnação à assistência judiciária gratuita, REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita, bem como a decadência da impetração, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora